Tribunal: TJSP
Processo: 1500413-28.2023.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Apelação Criminal – Furto qualificado pelo (I) rompimento de obstáculo, (II) mediante escalada e (IV) concurso de agentes – Condenação – Recurso das defesas – Preliminar para reconhecimento da nulidade por cerceamento de defesa e ausência de justa causa da denúncia e absolvição pela atipicidade (princípio da insignificância) – Afastadas - Materialidade delitiva e autoria provadas – Penas

Ementa:
Apelação Criminal – Furto qualificado pelo (I) rompimento de obstáculo, (II) mediante escalada e (IV) concurso de agentes – Condenação – Recurso das defesas – Preliminar para reconhecimento da nulidade por cerceamento de defesa e ausência de justa causa da denúncia e absolvição pela atipicidade (princípio da insignificância) – Afastadas - Materialidade delitiva e autoria provadas – Penas revistas – Pena-base no mínimo legal – Afastada a circunstância Judicial – Circunstância inerente ao tipo penal – Agravante da reincidência – Alterado o regime inicial para o semiaberto – Inviável a substituição da pena nos termos do art. 44 do CP – Recursos parcialmente providos.